Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-18.2021.8.11.0098
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000223-18.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO FLORENTINO SANT ANA - CPF: 241.398.071-72 (APELANTE), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 953.140.161-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PELO PRÓPRIO AUTOR/APELANTE – VIABILIDADE DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I, DO CPC – POSSE ANTERIOR, PERDA DE POSSE E DATA DA PERDA NÃO COMPROVADAS- SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Ainda que decretada a revelia, tal fato indica que a presunção de veracidade das alegações do autor é relativa, devendo ser comprovada, à luz do artigo 373, I, do CPC, salientando-se que o Boletim de Ocorrência se trata de prova unilateral produzida pelo próprio autor/interessado e não acarreta presunção de veracidade absoluta.

Não há falar em cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, pois o próprio Autor/Apelado requereu o julgamento conforme o estado em que o processo se encontrava, destacando-se que a matéria é de direito e não foram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, o que dá ensejo à improcedência da ação de reintegração de posse.

“(...) Na ação de reintegração de posse, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu e a data em que ocorreu, e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. A posse é um fato e, como tal, deve ser provada, sendo descabida a concessão da proteção possessória almejada apenas com lastro na propriedade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.105162-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO FLORENTINO SANT ́ANA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Porto Esperidião/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE

a Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar n. 1000223-18.2021.8.11.0098, proposta pelo ora apelante em desfavor de
WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA (Apelado)
,
CONDENANDO
a parte autora ao pagamento de custas, mas não em honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida. Todavia, tendo em vista a nomeação e a prestação de serviços advocatícios da Dra. Francis Raiane Kischner Sabino, foram arbitrados honorários advocatícios no importe de 0,5 URH, levando em consideração a extensão dos serviços prestados e a tabela da OAB, atento aos princípios gerais do direito, da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito, sendo o Estado de Mato Grosso CONDENADO ao pagamento, já que o réu (Apelado) é pobre na forma da Lei.

Em síntese, o Apelante aduz que o Apelado foi citado, compareceu à audiência de conciliação e manteve-se inerte, não apresentando contestação dentro do prazo legal, devendo, portanto, suportar os efeitos da revelia (artigo 344 do CPC).

Diz que “(...) presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, por não se instalar controvérsia quanto a eles. Desse modo, a alegação de que o Apelante detinha a posse anterior do imóvel, bem como da ocorrência do esbulho praticado pelo Apelado, deve ser presumida como fato verdadeiro, já que não foi contestada. Ademais, caso o Magistrado entendesse não estar suficientemente demonstrada a posse anterior da Apelante sobre o imóvel em litígio, deveria oportunizar a produção de prova oral, sob pena de incorrer em flagrante cerceamento do direito de defesa da parte. Acrescente-se que, no caso, os documentos juntados com a inicial, aliados ao fato de ter se configurado a revelia do Apelado, induzem à conclusão de que os requisitos necessários ao deferimento da reintegração de posse foram devidamente preenchidos”.

Defende a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, que demonstrou o esbulho possessório, aplicando-se o artigo 926 do Código Civil.

Argumenta que foram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC.

Requer o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Pede o provimento do apelo, para o fim de reforma a sentença recorrida.

Não foram ofertadas contrarrazões.

O pedido de justiça gratuita foi indeferido, abrindo-se prazo para o recolhimento, o que ocorreu (ID. Num. 214208684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE

a Ação de Reintegração de Posse c.c Pedido de Liminar n. 1000223-18.2021.8.11.0098, proposta pelo ora apelante em desfavor de
WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA (Apelado)
,
CONDENANDO
a parte autora ao pagamento de custas, mas não em honorários advocatícios, pois não houve pretensão resistida. Todavia, tendo em vista a nomeação e a prestação de serviços advocatícios da Dra. Francis Raiane Kischner Sabino, foram arbitrados honorários advocatícios no importe de 0,5 URH, levando em consideração a extensão dos serviços prestados e a tabela da OAB, atento aos princípios gerais do direito, da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito, sendo o Estado de Mato Grosso CONDENADO ao pagamento, já que o réu (Apelado) é pobre na forma da Lei.

Primeiramente, insta ressaltar que a pretensão de aplicação dos efeitos da revelia, neste caso, não merece guarida.

A inércia ou a juntada tardia de contestação aos termos da ação, não gera necessariamente a presunção de veracidade das alegações contidas na peça vestibular – tratando-se de presunção relativa; ou seja, deve haver elementos de prova suficientes para que o pleito autoral seja acolhido, à luz do artigo 373, I, do CPC.

Com esse viés, apesar do Autor/Apelante alegar que o Boletim de Ocorrência produzido unilateralmente por ele mesmo possua presunção de veracidade, tal argumentação não merece prosperar, pois como já mencionado: é documento unilateral, produzido somente pela parte Autora – interessada no feito.

Ademais, caberia à parte Autora desde a inicial trazer elementos de prova suficientes que pudessem demonstrar o direito que perseguia. Todavia, assim não o fez!!

Também não há falar em cerceamento de defesa, eis que a questão é eminentemente de direito, salientando-se que o próprio Autor/Apelante pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Assim, prevalece a sentença recorrida, a qual fez constar que a parte Autora/Apelante não se desincumbiu em demonstrar a posse anterior e o esbulho praticado pelo Requerido/Apelado, que culminasse com a perda da posse.

Ademais, acertadamente, o Juízo consignou que o documento unilateral não comprovou tais situações: nem o esbulho – nem a data do esbulho.

Vejamos um trecho da sentença:

“(...) Promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I e II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de interesse das partes na produção de outras provas, não cabendo a este magistrado produzir completamente aquilo que é incumbência das partes. Não se desconhece a possibilidade de o juiz determinar provas de oficio, todavia, de maneira complementar e não suprindo completamente aquilo que é ônus das partes.

Estão presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Tem-se do ordenamento jurídico vigente que para a procedência das ações de reintegração de posse é necessário atender alguns requisitos que incumbe ao autor comprovar,
in verbis
:

“Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse viés, para sucesso da presente ação, competia à parte autora comprovar a sua posse anteriormente e o esbulho praticado, porém, não se incumbiu deste ônus.

Verifica-se pelos documentos acostados nos autos que não houve a comprovação da turbação/esbulho praticado pelo réu e nem a perda da posse.

A matrícula do imóvel constando o autor como proprietário do bem, por si só, não é suficiente para demonstrar o seu direito possessório, situação essa que comprova a propriedade e não a posse.

O boletim de ocorrência juntado nos autos em nada comprova a perda da posse e nem a data da perda, visto que consta a seguinte narrativa:
‘’NARRA O COMUNICANTE QUE EM DATA SUPRAMENCIONADA REALIZOU UM NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE UMA CASA NO BAIRRO AEROPORTO, RUA 100, NESTA URBE, PARA O NACIONAL WESLEY FERNANDO DE OLIVEIRA NO VALOR DE SETENTA MIL REAIS. QUE WESLEY PAGOU A QUANTIA DE CINCO MIL REAIS E NÃO HOUVE MAIS ACORDO PARA QUE WESLEY QUIASSE O VALOR TOTAL DO REFERIDO TERRENO. O COMUNICANTE FOI INFORMADO QUE WESLEY VENDEU O REFERIDO IMÓVEL PARA TERCEIROS. PEDE PROVIDÊNCIAS.’’
(ID: 52046271).

Pela narrativa em sede policial, em nada comprova o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da reintegração de posse. Logo, é de rigor a improcedência da ação”.

No mesmo sentido está a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REVELIA - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - PROPRIEDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM POSSE. A revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto é relativa a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Compete à parte autora produzir prova dos fatos constitutivos do direito vindicado (art. 373, I, do CPC). Na ação de reintegração de posse, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu e a data em que ocorreu, e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. A posse é um fato e, como tal, deve ser provada, sendo descabida a concessão da proteção possessória almejada apenas com lastro na propriedade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.105162-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC - AUSÊNCIA - REVELIA - SENTENÇA MANTIDA.
- A demanda possessória é o instrumento através do qual o legítimo possuidor pode defender o seu direito de ser mantido na posse do bem, em caso de turbação, ou nela reintegrado, se esbulhado.

- Se os elementos dos autos não demonstram perigo à posse da parte autora, não restam comprovados os requisitos para a concessão da reintegração de posse.
- É relativa presunção de veracidade decorrente da revelia. Os efeitos da revelia não induzem à procedência dos pedidos formulados na inicial e nem impedem o exame de outras circunstâncias constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento do juiz.

- Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.268756-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2024, publicação da súmula em 21/03/2024)

Desse modo a sentença não merece qualquer reprimenda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Deixo de majorar a verba honorária, eis que não foram ofertadas contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024